Tribunal: TJMT
Processo: 1034338-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034338-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON MEIRA DOS SANTOS - CPF: 037.288.328-12 (APELANTE), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), WILSON MEIRA DOS SANTOS - CPF: 037.288.328-12 (APELADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ – DANO MATERIAL –
DEVER DE INDENIZAR -

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto, conforme inteligência da Súmula 130 do STJ. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo cliente e a má prestação do serviço ofertado, é dever do fornecedor reparar os danos. 3. O transtorno inerente à situação de ser vítima de delito patrimonial, sem violência ou grave ameaça (
furto
),
não
é capaz de repercutir na esfera íntima do indivíduo a ensejar a reparação civil por
danos

morais
pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1034338-76.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, e também por WILSON MEIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 1034338-76.2020.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra
a primeira
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 38.576,00 a título de indenização pelos danos materiais decorrente da perda do veículo do autor, furtando do estacionamento da empresa durante o tempo em que o apelado fazia compras no estabelecimento comercial daquela; a sentença estabeleceu a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 85082462 - pág. 1/4).

A apelante SDB Comércio de Alimentos Ltda alega que não contribuiu para a ocorrência do evento criminoso, e que “
também foi vítima da ação dos assaltantes
” (cf. Id. no 85082464 - pág. 8), de modo que, não havendo conduta ilícita de sua parte, entende que não se justifica a condenação que lhe foi imposta, eis que ausente o nexo de causalidade entre o fato, a conduta e o dano material suportado pelo autor.

Argumenta que
“
existe enorme possibilidade da parte apelada ter sido negligente com os itens de segurança do seu veículo de modo que ficasse vulnerável a ocorrência de furto em qualquer que fosse o estacionamento
” (cf. Id. no 85082464 - pág. 12); assim, como em nada contribuiu para que o furto ocorresse, pede o provimento do recurso, para que o pedido indenizatório formulado pelo autor seja julgado improcedente.

Em seu apelo, o autor sustenta que a situação por ele vivenciada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, “
tendo suportado, até o presente momento, o amargo de estar sem seu veículo, sua única ferramenta de trabalho
”, devendo também ser sopesada a desídia da apelada em solucionar a questão amigavelmente, situações que configuram violação a direito da personalidade, ensejando a pretendida indenização pelo abalo moral sofrido.

Pede, pois, seja provido o recurso, para a apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais, impondo-lhe o ônus sucumbencial.

Ambas as partes ofereceram contrarrazões ao recurso
adversário, refutando os argumentos e pugnando pelo desprovimento do mesmo (cf. Id. no 85082471 e Id. no 85082469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Wilson Meira dos Santos ajuizou ação indenizatória contra SDB Comércio de Alimentos Ltda (Supermercado Comper),
objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos em decorrência do furto do veículo
Chevrolet S10 4X4 de sua propriedade (ano/modelo 2005, Placa KAO-1398)
, ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial da requerida na data de 17/07/2020; o autor relata que, ao retornar das compras que realizara dentro do estabelecimento, notou que o veículo não estava no local em que fora deixado, e “que havia sido furtado”, e
comunicou o fato aos responsáveis do supermercado (Chefe da Segurança e Gerência), porém “
não se dispuseram nem mesmo a emprestar um telefone para o requerente ligar para a polícia, muito menos a lhe acompanhar até uma unidade policial
” (cf. Id. no 85081527).

Alega que no dia 02/07/2020, tentou resolver amigavelmente a questão, tendo encaminhado notificação extrajudicial ao gerente do supermercado, instruindo o pedido de ressarcimento de danos materiais com cópia do boletim de ocorrência, ticket de compra, documento de identificação da vítima, documento do veículo e tabela Fip, com o valor do veículo, contudo, “foi totalmente ignorado”, de modo que não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

A ré objetou dizendo que não pode ser responsabilizada por ato ilícito praticado por terceiro (agente do furto), e que em nada contribuiu para a ocorrência do dano; afirmou, ainda, que não dispõe de funcionários que fazem ronda e vigia do estacionamento, visto que “
não se trata de uma atividade de risco, e sim de um supermercado que atende a grande população de todas as classes sociais devido ao seu preço baixo e suas ofertas, diferente de outros supermercados mais sofisticados bem conhecidos em nossa capital que prezam o atendimento à população Classe A da cidade
”, e que também foi vítima da ação dos assaltantes, de modo que “
não pode responder pela audácia de criminosos que praticam tentativas de furto ou roubo com a mais absoluta maestria
” (cf. Id. no 85082451 - pág. 10).

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de
R$ 38.576,00 a título de indenização por danos materiais, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

É consabido que a empresa que fornece estacionamento para veículos de seus clientes responde objetivamente pelo furto desses bens, e também por roubos e latrocínios ocorridos na área do estacionamento, uma vez que, “
em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever – implícito em qualquer relação contratual – de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança
” (STJ – Quarta Turma – Resp 1269691/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2013, DJe 05.03.2014).

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por furtos ou danos em veículos, conforme, aliás, proclama a Súmula no 130 do STJ,
verbis
:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento”.

No caso, o autor apresentou prova da propriedade do veículo furtado (cf. Id. no 85081533), bem como de que o automóvel estava estacionado no pátio do supermercado quando foi furtado (cupom fiscal de Id. no
85081534
, e boletim de ocorrência de Id. no
85081535
); assim, restando devidamente comprovado que o autor, no dia e horário em que o veículo foi surrupiado pelo ladrão, estava realizando compras no interior do supermercado, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré; aliás, não há dissenso quanto a este fato, porém, mesmo se houvesse, o autor promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência logo após o furto, que deve ser somado a outros elementos de prova, como, por exemplo, o cupom fiscal das compras realizadas no estabelecimento da ré, para confirmar a veracidade de suas alegações.

Ademais, a matéria discutida nos autos versa sobre relação de consumo, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC, com definição da responsabilidade objetiva do fornecedor à reparação do dano; vale ressaltar que o §3o do art. 14 do CDC atribuiu ao fornecedor do bem ou serviço o ônus da prova na hipótese de invocação de causa excludente de ilicitude, o que não se verificou no caso presente, já que o Supermercado não demonstrou a presença de causa excludente capaz de romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

A responsabilidade da requerido é objetiva (CDC, art. 14, § único, c/c art. 17), mas, ainda que se julgue dependente do elemento subjetivo, não resta dúvida de que a circunstância da absoluta ausência de um sistema eficiente de fiscalização e controle do acesso, trânsito e permanência de pessoas e veículos no âmbito do estacionamento por si só já caracteriza a culpa inescusável da parte apelante, expondo-a, em caso de dano, ao dever de repará-lo.

No que tange à pretensão indenizatória por danos morais tenho que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, quanto à demonstração do abalo moral indenizável (CPC, art. 373, I).

O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos da personalidade, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, ou que passe por dor, humilhação, constrangimentos e tenha os seus sentimentos violados.

A situação narrada nos autos leva à inevitável conclusão de que, muito embora o autor tenha experimentado sentimentos de espanto, insegurança e aborrecimento, o transtorno inerente à situação de ser vítima de delito patrimonial, sem violência ou grave ameaça (furto), não tem o condão, por si só, de dar origem ao dano moral suscitado.

Não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização. O dano moral indenizável, como já dito, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser subjetivo, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar transtornos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais, sob pena de ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecer o instituto.

Portanto, se não há prova nos autos da ocorrência dos alegados danos morais, não há falar em indenização de danos dessa natureza, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021